Tribunal: STF
Processo: Rcl 66709
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Paulo Ricardo dos Santos Filho e Renato dos Santos Silva contra ato do Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no Processo/procedimento de nº 0274502-75.2023.8.06.0001, ao fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.



    Os reclamantes alegam, em síntese, que:  



    “Ilustre Ministro Presidente, no caso em tela, o Reclamante não teve acesso aos (autos/inquérito) nem mesmo de forma parcial, valendo ponderar que ambos os Acusados devidamente qualificados neste petitório, tiveram o cumprimento de mandado de prisão no dia 29/12/2023 estando até então segregados preventivamente, apesar de seu Patrono já ter protocolado pedido habilitação nos autos juntamente com o instrumento procuratório ainda no dia 02/01/2024, não tendo obtido qualquer resposta, o que ocasionou no envio de e-mail no dia 22/01/2024, tendo recebido retorno negativo sem qualquer despacho ou decisão acompanhada, posteriormente em 07/02/2024 tendo sido protocolado novo pedido, desta vez requerendo o levantamento do sigilo dos autos, indicando e reconhecendo a possibilidade de manutenção do sigilo em relação as diligencias em cursos, porém, até a presente data sem qualquer retorno positivo ou negativo. 



    Ademais Excelência, insta afirmar, da data da prisão dos Requerentes, até a data do protocolo da presente reclamação, ultrapassa 70 (setenta) dias, sem que seja possibilitado a defesa a devida análise do caso em baila. 



    (...)



    Assim, o cabimento da Reclamação Constitucional mostra-se essencial para combater efetivamente o indeferimento de acesso aos autos processuais, que desrespeita a Súmula Vinculante nº 14 deste Excelso Tribunal, conforme previsão do artigo 103-A, § 3º da Constituição Federal, do artigo 7º, caput, da Lei 11.417/2006; e do artigo 988, III do Código de Processo Civil”.



    Ao final, requer,



    “I) Que seja recebido o presente petitório com a concessão da Justiça Gratuita nos termos do art. 96 do CPC; 



    II) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, para determinar o acesso integral à defesa do Reclamante da documentação constante do (inquérito/autos), e proporcionar seu livre exercício da ampla defesa; 



    III) A notificação da autoridade Reclamada através (e-mail for.doc@tjce.jus.br, ou outro endereço disponível), para prestar informações; 



    IV) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação; 



    V) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida e acolhendo todos o requerimento supra”. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente